Tribunal: TJDFT
Processo: 0002320-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de seu convencimento.

3. Embargos de declaração rejeitados.